Tribunal: STF
Processo: Rcl 45498
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Espólio de Plínio Cavalcante de Lima afirma que o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região e o Juízo da 5ª Vara Federal de São Luís teriam inobservado o decidido por esta Corte no RMS n. 25.841 e na ADI n. 5.179.



    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal determinou o imediato pagamento da parcela autônoma de equivalência aos juízes classistas aposentados da Justiça do Trabalho e seus pensionistas, corrigida com os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário.



    Alega haver omissão da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região no cumprimento das decisões mencionadas, bem como descompasso entre a decisão exarada pela Juíza Federal da 5ª Vara Federal de São Luís no Processo n. 1058629-39.2020.4.01.3700 e os aludidos paradigmas de confronto.



     



    Requer a declaração de ilegalidade da omissão apontada, com a consequente determinação de pagamento da parcela remuneratória em tela, assim como a retificação da decisão do Juízo da 5ª Vara Federal de São Luís. 



    É o Relatório. Decido.



    2. Inicialmente, entendo não ser o caso de distribuição do presente feito por prevenção ao RMS 25.841, da relatoria do ministro Marco Aurélio e proposta pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho.



    O Regimento Interno desta Suprema Corte assim dispõe sobre a matéria:



    Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. 



    Depreende-se da regra acima transcrita que a distribuição por prevenção justifica-se diante da incidência cumulativa dos seguintes requisitos: a) eficácia inter partes do ato decisório tido por violado e b) exigência de que a parte reclamante tenha integrado a relação jurídica processual desenvolvida no feito apontado como paradigma.



    Nenhum daqueles critérios se faz presente neste caso, uma vez que os efeitos gerados pela decisão de mérito proferida no RMS 25.841, por dizerem respeito a interesses de natureza coletiva, aproveitam aos membros da classe substituída pela entidade associativa impetrante (eficácia ultra partes) e também porque o ora reclamante não figura como parte processual nos autos da causa principal.



    3. Superada essa questão preliminar, passo a apreciar a presente causa. 



    Discute-se, nesta ação reclamatória, se o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região e a Juíza Federal da 5ª Vara Federal de São Luís teriam descumprido os pronunciamentos exarados nos julgamentos da ADI 5.179 e MS 25.841 ao deixarem de implementar os reflexos da parcela autônoma de equivalência sobre os proventos de aposentadoria e pensão dos juízes classistas jubilados.



    Na mencionada ação de controle concentrado, este Supremo Tribunal “conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 5º da Lei 9.655/1998, no sentido de que se aplicam aos proventos de aposentadoria do juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da CF pela Emenda Constitucional 41/2003”.



    O RMS 25.841, por sua vez, foi parcialmente provido para declarar o direito dos juízes classistas ao recebimento da parcela autônoma de equivalência no período de 1992 a 1998, com reflexos sobre proventos e pensões.



    Segundo o reclamante, a desobediência àqueles comandos decisórios manifesta-se, de um lado, por meio da omissão do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região em concretizar as vantagens pecuniárias em referência e, de outro, mediante ato decisório, da lavra do Juízo da 5ª Vara Federal de São Luís, que negou execução ao acórdão oriundo da ADI 5.179.



    Vejamos, em primeiro lugar, o teor da decisão judicial questionada:



    Por certo não se encontra presente o interessea-adequação, já que o que se postula não encontra amparo no ordenamento brasileiro. 



    As decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade pelo STF não consubstanciam títulos executivos judiciais, cujo rol, taxativo, encontra-se indicado no art. 515 do CPC. Trata-se de atividade judicante que envolve direito objetivo e não subjetivo, pelo que não há comando individualizado que imponha à União o dever de adimplir a obrigação em relação ao falecido. 



    Nota-se, sem maiores dificuldades, o acerto da decisão reclamada. De fato, processos de controle normativo abstrato – como a ação direta de inconstitucionalidade – não se prestam ao exame de relações jurídicas concretas e individuais, limitando-se ao exame da compatibilidade entre leis e atos normativos com a Constituição Federal.



    Dito de outra forma, não se reconheceu, no julgamento da ADI 5.179, qualquer direito subjetivo ao recebimento de vantagens pecuniárias , mas simples declaração do conteúdo normativo da regra inscrita no 5º da Lei 9.655/1998, a fim de ajustá-la aos parâmetros constitucionais, não havendo que se falar, por essa razão, em eficácia executiva daquele acórdão para a satisfação de pretensões de caráter patrimonial, as quais devem ser deduzidas por meio dos instrumentos processuais adequados.



    O reclamante alega também omissão do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região na recálculo dos proventos de aposentadoria a que fazia jus o de cujus com a inclusão da parcela autônoma de equivalência, nos termos do quanto decidido no RMS 25.841.



    A esse respeito, colho dos presentes autos – notadamente das informações prestadas pela autoridade judiciária reclamada – que o Tribunal Superior do Trabalho instaurou, no âmbito do MS n. 737165-73.2001.5.55.5555, etapa procedimental de cumprimento da decisão proferida por esta Corte no RMS 25.841, determinando, em questão de ordem, “o sobrestamento do pagamento de quaisquer valores até solução final de todos os pontos controversos da presente execução”, com expedição de ofício aos Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho para cumprimento da determinação.



    Assim justificou aquela Corte a referida medida:



    Trata-se de cumprimento de decisão proferida em mandado de segurança coletivo, em decorrência da qual ocorreu a expedição de cartas de ordem executórias para os diversos TRTs, as quais têm sido objeto de tratamento e procedimento distintos, razão pela qual concluí ser necessário fixarem-se todos os parâmetros e, com isso, evitar decisões contraditórias pois, repito, a execução constituiu ato delegado deste Colegiado, a quem incumbe a tarefa, em última análise, de promover a interpretação autêntica do quanto decidido. 



    Inicialmente, lembro que nos TRTs as mencionadas cartas de ordem seguiram caminhos distintos: parte delas foi cumprida na própria segunda instância e, em outro grupo, transferida a atribuição a juízes de primeiro grau. Esse fato fez com que houvesse a impugnação das decisões proferidas por meio de recursos diferentes, no caso agravos de petição e recursos ordinários, os quais, por sua vez, foram distribuídos nesta Corte a juízos distintos: Turmas e este Órgão Especial. 



    Presentes esses dados, não verifico qualquer desídia no cumprimento da determinação desta Corte exarada no RMS 25.841.



    A um, porque a suspensão dos pagamentos, à luz das considerações lançadas pelo TST, tem por intuito bem e fielmente cumprir o acórdão paradigma, pondo fim, por meio da padronização do procedimento executivo, às inconsistências mencionadas.



    A dois, porque ainda que porventura existisse a alegada omissão ilícita, ela não poderia ser imputada ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (autoridade judiciária apontada como reclamada nestes autos), uma vez que este tão somente cumpriu a determinação oriunda da Corte superior a que se encontra hierarquicamente vinculado, não lhe cabendo, neste particular, qualquer margem de discricionariedade.



    4. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    5. Publique-se.



Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator